Tribunal: STF
Processo: HC 201252
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 645.405/BA, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK .
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente e outros 11 agentes foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/13, porque, em resumo, 
    sob a liderança do TEN CEL/PM CARLOS HUMBERTO, os policiais militares CAP PM GEORGE HUMBERTO, SGT/PM VACCAREZZA, SD/PM JÚLIO JOÃO, vulgo “Burra Branca”, SD/PM PEDRO GUIPSON, CB/PM SANDRO, SD/PM WESLEY, SD/PM AISLAN, se associaram, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o fim de auferir vantagens econômicas decorrentes da prática de crimes na cidade de Paulo Afonso e região.
    Caracterizando verdadeira milícia, o grupo usava o poder advindo do cargo público por eles ocupado para dominar o tráfico de drogas, coagindo e extorquindo pessoas envolvidas nessas atividades ilícitas a trabalhar para eles, exigindo quantias periódicas como condição para a continuidade dos delitos. Como modo de impor a vontade do grupo, há evidências concretas de que outros crimes eram praticados como modo de assegurar o êxito das operações, como roubos, tortura, extorsão, fraude processual e homicídios, como paradigmaticamente revela o caso do assassinato de ERALDO ANDRÉ, acima posto. 
    As investigações revelam que o grupo tem a estrutura a seguir apresentada, contudo, ressalva-se que a composição do grupo ainda não foi exaurida, havendo indícios de existirem integrantes ainda não devidamente identificados e que, em sendo o caso, serão objeto de ação penal própria e oportuna. (Doc. 3, fls. 3-58)
    Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e de corréus ao Juízo de origem, que acolheu o pedido (Doc. 4, fls. 3-8).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 5, fls. 39-40): 
    HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA POR POLICIAIS MILITARES. OPERAÇÃO ALCATEIA FASE 2. DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INTERROMPER OU DIMINUIR ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Paciente preso em 27/11/2020, sendo acusado de integrar organização criminosa formada por policiais militares com extensa ação na cidade de Paulo Afonso e região.
    2. Diversamente do quanto alegado pelos Impetrantes, o Paciente não está sendo acusado de praticar o crime de homicídio da vítima Eraldo André dos Santos, nem de tentar contra a vida de Evonaldo Ferreira do Carmo, mas sim, unicamente, de integrar organização criminosa, praticando, em tese os crimes do art. 2º, §2º e art. 4º, II, da Lei nº 12.850/13. Desta maneira, cai por terra a alegação de ausência de contemporaneidade entre os delitos e a decretação da medida cautelar.
    3. Tendo os Magistrados verificado a existência de fortes indícios de que os acusados integram uma perigosa organização criminosa, formada, na sua maioria, por policiais militares, acertada a decisão que os segregou cautelarmente, sendo esta medida útil e necessária à cessação da atividade criminosa, sendo o Paciente GEORGE HUMBERTO DA SILVA MOREIRA listado como articulador, juntamente com MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA, “entre as determinações do comando [que caberia a CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA] e os demais componentes do grupo, igualmente ligados à cúpula e ao núcleo de execução”.
    4. Registre-se que, tratando-se de organização criminosa, a jurisprudência do STJ “é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades” (AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020), situação que se enquadra na hipótese dos autos.
    5. É de se notar, ainda, que o Colegiado justificou a decretação da prisão pelo fato de o Paciente responder à Ação Penal Militar nº 0333769-78.2018.8.05.0001, onde lhe é imputada a prática do crime de sequestro, em sua forma qualificada, art.148, §1º, III (se a privação da liberdade dura mais de 15 dias) e IV (crime praticado contra menor de 16 anos), praticado no exercício da função policial militar.
    6. Quanto ao ponto, conforme pacífica orientação do STJ, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base, constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo certo que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
    7. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa, vez que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do CPP, são insuficientes para a consecução do efeito almejado (cessar a atividade criminosa da organização denunciada).
    8. Ordem conhecida e denegada, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. 
    Contra esse julgado, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração, mas examinou os seus fundamentos, em acórdão assim ementado (Doc. 6):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. OUTRO REGISTRO NA FOLHA DE ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria delitiva por falta de provas, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que é integrante de organização criminosa formada na sua maioria por policiais militares, dedicada à prática de homicídios na cidade de Paulo Afonso e região, sendo o paciente ligado à cúpula e ao núcleo de execução, o qual responde também pelo crime de sequestro com restrição de liberdade da vítima, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores.
    7. Habeas corpus não conhecido.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) O paciente é capitão da policial militar da Bahia, dos que mais produzem em todo o Estado, ostenta a condição de réu primário e tem o apoio de toda a sociedade de Paulo Afonso/BA e região, bem como dos lugares onde passou, pelo excelente trabalho desenvolvido, além de uma extensa ficha de elogios dentro da corporação da polícia militar; (b) Os indícios utilizados pelo MP para pedir a prisão do paciente são insuficientes, sob a ótica constitucional. Ora, não basta que o delito seja tido como grave, precisamos de elementos concretos para cercear a liberdade do indivíduo, o que não se tem nestes autos; e (c) o paciente não reside mais na cidade de Paulo Afonso/BA (local dos supostos fatos), motivo pelo qual não há que se falar em ameaçar/intimidar testemunhas ou prejudicar a futura instrução processual. Destaca, por fim, a ausência de contemporaneidade da medida, pois os supostos fatos ocorreram em meados de 2018, tendo a prisão ocorrido dois anos depois. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte: 
    Quanto aos motivos para a manutenção da prisão preventiva, por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva: 
    "Ao oferecer denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos acusados, à exceção de CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, o que foi deferido pelo Colegiado formado para julgar o caso, constando dos autos a seguinte decisão: 
    “(...) No caso em tela, há fortes indícios no sentido de que os denunciados integram organização criminosa e que estejam envolvidos nos delitos de homicídio consumado de ERALDO ANDRÉ DOSSANTOS e homicídio na forma tentada, que vitimou EVONALDO FERREIRA DO CARMO, ocorrido na data de 14/10/2018, por volta das 13h35m, na rua Manoel Novaes, Centro, Paulo Afonso/BA, além de serem investigados por outros homicídios na cidade de Paulo Afonso e região. 
    [...] 
    GEORGE HUMBERTO DA SILVA MOREIRA responde à Ação Penal Militar nº0333769- 78.2018.8.05.0001, por suposto crime do art. Art. 148, §1º, III e IV. 
    [...] 
    DIANTE DO EXPOSTO, com supedâneo nos arts. 311 e 312 do CPP, para garantir a ordem pública, concluise pela pela prisão preventiva dos réus: GEORGE HUMBERTO DA SILVA MOREIRA; JÚLIOJOÃO CASTOR JÚNIOR, vulgo “BURRA BRANCA”; SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, vulgo “LÁBIOS DE MEL”; PEDRO GUIPSON JÚNIOR; PAULO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “PAULINHO” ou “CEGO”; MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA; JOSÉ ADELMODA SILVA FEITOSA; JEORGE DA SILVA; VALMIR DANTAS FÉLIX; WESLEY AMORIMBULHÕES; AISLAN DE ANDRADA CAVALCANTE, devidamente qualificados na exordial acusatória, ficando à disposição deste juízo." (fls. 30/31) 
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar nos seguintes termos: 
    “Assim, diversamente do quanto alegado pelos Impetrantes, o Paciente GEORGE HUMBERTO DASILVA MOREIRA não está sendo acusado de praticar o crime de homicídio da vítima Eraldo André dos Santos, nem de atentar contra a vida de Evonaldo Ferreira do Carmo, mas sim, unicamente, de integrar organização criminosa, praticando, em tese os crimes do art. 2º, §2º e art.4º, II, da Lei nº 12.850/13. 
    Desta maneira, cai por terra a alegação de ausência de contemporaneidade entre os delitos e a decretação da medida cautelar. 
    [...] 
    Quanto ao particular, tendo os Magistrados verificado a existência de fortes indícios de que os Acusados integram uma perigosa organização criminosa, formada, na sua maioria, por policiais militares, acertada a decisão que os segregou cautelarmente, sendo esta medida útil e necessária à cessação da atividade criminosa, sendo o Paciente GEORGE HUMBERTO DA SILVA MOREIRA listado como articulador, juntamente com MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA, “entre as determinações do comando [que caberia a CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA] e os demais componentes do grupo,” igualmente ligados à cúpula e ao núcleo de execução". 
    [...] 
    É de se notar, ainda, que o Colegiado justificou a decretação da prisão pelo fato de o Paciente responder à Ação Penal Militar nº 0333769-78.2018.8.05.0001, onde lhe é imputada a prática do crime de sequestro, em sua forma qualificada, art. 148, §1º, III (se a privação da liberdade dura mais de 15 dias) e IV (crime praticado contra menor de 16 anos), praticado no exercício da função policial militar. 
    Quanto ao ponto, conforme pacífica orientação do STJ, inquéritos policiais e processos penais e mandamento, embora não possam exasperar a pena-base, constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo certo que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva." (fls. 30/35) 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que é integrante de organização criminosa, formada, na sua maioria, por policiais militares, dedicada à prática de homicídios na cidade de Paulo Afonso e região, sendo o paciente ligado à cúpula e ao núcleo de execução, o qual responde também pelo crime de sequestro com restrição de liberdade da vítima, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, mormente para evitar reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    […]
    Cumpre registrar, ademais, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    […]
    Por fim, não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia (fl. 64), consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no decreto prisional, a periculosidade do paciente, indicada pela circunstância de utilizar-se do cargo de policial, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, para dedicar-se a práticas criminosas, uma vez que existem fortes indícios de que é integrante de estruturada organização criminosa, formada, em sua maioria, por policiais militares. Segundo a denúncia, “caracterizando verdadeira milícia, o grupo usava o poder advindo do cargo público por eles ocupado para dominar o tráfico de drogas, coagindo e extorquindo pessoas envolvidas nessas atividades ilícitas a trabalhar para eles, exigindo quantias periódicas como condição para a continuidade dos delitos”. 
    Se não bastasse isso, o paciente figura com réu em outra ação penal, “na qual lhe é imputada a prática do crime de sequestro, em sua forma qualificada, art. 148, §1º, III (se a privação da liberdade dura mais de 15 dias) e IV (crime praticado contra menor de 16 anos), praticado no exercício da função de policial militar”. 
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017; HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente